Tribunal: TJMMG
Processo: 1000035-89.2018.9.13.0001
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ERNO Processo PJe n. 1000035-89.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Alfred Eustáquio Ferreira e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo, para manter intacta a decisão que deixou de conhecer dos embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de agravo regimental interposto por Alfred Eustáquio Ferreira contra a decisão monocrática constante no ID 157209 que não conheceu os embargos de declaração opostos com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, por não se basear nas hipóteses previstas no art. 1.022 do mesmo código. Aduziu o agravado que interpôs embargos declaratórios contra a decisão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais e manteve o ato punitivo disciplinar. Disse o ora agravante que seus embargos de declaração não foram conhecidos por não se amoldar as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, contudo, não pretendeu rediscutir o mérito da ação. Alega o agravante que os embargos declaratórios seriam cabíveis, uma vez que a decisão recorrida não teria enfrentado a tese de ilegalidade apontada na ação. Embora tenha afirmado que não houve o enfrentamento de sua tese relativa às supostas ilegalidades no procedimento administrativo, também afirma que a decisão sobre esta mesma tese seria sucinta e, portanto, equivalente à inexistente.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por fim, aduz o agravante que: independente de ter sido breve, o acórdão embargado foi omisso, sendo essa a constatação que parece não ter sido compreendida na decisão recorrida. Com tais razões, requer sejam julgadas totalmente procedentes suas pretensões para reformar a decisão monocrática e conhecimento de seus embargos declaratórios. Devidamente intimado, o agravado manifestou-se (ID 164810) requerendo seja o presente recurso desprovido. Diante da ausência de retratação da decisão recorrida por este relator, determino ao Gerente Judiciário seja o presente recurso incluído para julgamento na próxima sessão da Segunda Câmara deste e. TJMMG. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a decisão que não conheceu os embargos declaratórios interpostos. Conforme bem assentado pelo agravado, não houve ato decisório passível de recurso, considerando que inexiste no texto da decisão embargada quaisquer dos vícios que autorizariam a interposição dos embargos declaratórios expressos no art. 1022 do CPC. Embora o ora agravante tenha alegado em seus embargos de declaração que o acórdão seria omisso no que se refere a ausência de nomeação de defensor dativo para acompanhar o depoimento de uma testemunha, ele mesmo transcreve trecho da decisão colegiada que deixa de acolher este argumento em face da ausência de demonstração de prejuízo. Portanto, a omissão apontada inexiste. De acordo com o agravante, a fundamentação utilizada para afastar a pretensão do então embargante “se prestaria a justificar qualquer outra decisão proferida para afastar a tese de nulidade do processo administrativo disciplinar”. Todavia, diante da alegação de nulidade da sanção em decorrência de erro de procedimento, a norma aplicável determina que aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 anulação do ato ocorrerá apenas no caso de comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo, hipóteses não demonstradas pelo ora agravante ao interpor o recurso de embargos de declaração Por tais razões, nego provimento ao presente agravo regimental para manter intacta a decisão que deixou de conhecer os embargos de declaração. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato